Tribunal: TJDFT
Processo: 0738258-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a parte agravante comprovou de forma suficiente e adequada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, de modo a fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à justiça é direito fundamental consagrado no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A declaração de hipossuficiência, embora goze de presunção relativa de veracidade nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, pode ser questionada pela parte contrária ou pelo magistrado quando houver fundadas razões que ponham em dúvida a alegada insuficiência.
5. A parte agravante, mesmo após ter sido intimada para apresentar documentos que comprovassem a alegada insuficiência de recursos, limitou-se a juntar aos autos mera declaração de faturamento, sem qualquer correlação ou comprovação de nexo direto com a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
6. A agravante também não trouxe aos autos os comprovantes de supostas despesas corrente com água, energia, tributos ou outros encargos que alega possuir, deixando de demonstrar concretamente a incompatibilidade entre sua capacidade financeira e as custas processuais.
7. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada insuficiência de recursos para o processo, razão pela qual a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem fundadas razões que ponham em dúvida a alegada insuficiência de recursos. 2. Intimada a comprovar a insuficiência de recursos, a parte que se limita a apresentar mera declaração de faturamento, sem demonstrar o nexo direto com a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e sem juntar comprovantes das despesas alegadas, não se desincumbe do ônus probatório necessário à concessão da gratuidade de justiça.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o, e 85, § 11.